Tribunal: STF
Processo: ARE 1475461
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O 



    Trata-se de Agravos em Recurso Extraordinário interpostos contra acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementados (Doc. 1579, 1580, 1581 e 1583):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TORTURA. ART. 1º DA LEI N. 9.455/1997. FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NÃO ATACADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não se conhece do agravo em recurso especial que não impugnou todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.



    2. Agravo regimental desprovido.”



    Consta dos autos, em síntese que os AMILTON DA SILVA JÚNIOR, EVERTON FRANCISCO PEREIRA, ALCIDES MOREIRA DA SILVA e VINÍCIUS MACHADO DE CÓRDOVA MELO foram condenados à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, além da perda do cargo público e interdição para o exercício de outra função pública, em razão da prática do crime de tortura (art. 1º, II, e § 4º, I e II, da Lei 9.455/1997). (Doc. 1226)



    Segundo a denúncia,



    Na noite de 15 de abril de 2012, no interior do CASE - Centro de Atendimento Socioeducativo de Lages, situado na Rua Alan Kardec, 900, Bairro Penha, neste Município e Comarca, os denunciados Everton Francisco Pereira, Osval de Liz Morais Junior, Amilton da Silva Junior ("Juninho"), Alcides Moreira da Silva, e Vinicius Machado, todos Agentes Socioeducativos do referido Centro de Atendimento, com adesão de vontades e comunhão de ações, submeteram a situação vexatória, humilhante, o adolescente Rafael Allan Millnitz e também Rafael Pascoal da Silva (então com 18 anos de idade), ambos internos da Instituição, abusando da autoridade que dispunham, e, ainda, submeteram o adolescente Rafael Allan Millnitz a sofrimento físico e mental intenso, como forma de castigar a citada vítima e prevenir novos fatos envolvendo indigitado uso de droga vulgarmente conhecida por maconha no estabelecimento. (Doc. 306)



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo. (Doc. 1367)



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados. (Doc. 1396)



    Alegando “negativa à vigência de Lei federal, sendo o Arts. 107, IV – 109, IV – 110, caput e §1º do Art. 110, todos do Código Penal”, os recorrentes interpuseram Recurso Especial (Doc. 1419 a 1422), aos quais o Tribunal estadual negou seguimento (Doc. 1455, 1458, 1461 e 1464), mas foram alçados ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravos, não conhecidos pelo Ministro Relator (Doc. 1541 a 1544). Essas decisões foram confirmadas pela Quinta Turma no julgamento dos subsequentes Agravos Regimentais. (Doc. 1579, 1580, 1581 e 1583)



    Inconformados, Everton Francisco Pereira, Alcides Moreira da Silva, Vinícius Machado Córdova Melo e Amílton da Silva Junior interpõem Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, nos quais alegam violação ao disposto no art. 5º, incisos XLVII, “b”; LXXVIII; e LIV, da Constituição Federal (1663, 1666, 1667 e 1669).



    Argumentam que “Tanto pela quantidade de pena como pelo lapso temporal entre os fatos e e os marcos interruptivos já alcançamos a prescrição da pretensão punitiva.”



    Acrescentam que “Em se mantendo a perda do cargo como efeito automático da condenação há severo abalo ao referido princípio consagrado no Art. 5, XLVI”.



    Aduzem, ainda, que, “O quantum aplicado de pena inferior à 4 anos afasta a aplicação disposta no Art. 92, inciso I alínea B do Diploma Repressor pátrio.” 



    Por fim, destacam que, “em relação à necessária fundamentação das decisões judiciais, da análise detida da sentença, não se observa a adequada fundamentação o que lhe faz ser nula” 



    Requerem, assim, o provimento dos Recursos Extraordinários, “reconhecendo a prescrição da pena aplicada e afastando a perca do cargo público como efeito da condenação.“



    Os recursos foram inadmitidos pelo Superior Tribunal de Justiça, aos seguintes fundamentos: (a) incide a tese firmada no Tema 339/STF, pois “foram declinados, de forma suficiente, os motivos da compreensão adotada no julgado recorrido.”; (b) Acerca da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, “a análise da matéria ventilada depende do exame do art. 109 do Código Penal, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do recurso”; e (c) “para afastar os pressupostos fáticos adotados no julgamento do recurso, seria indispensável o reexame dos elementos de convicção existentes nos autos, o que não é permitido em recurso extraordinário, diante do óbice contido no enunciado 279 da Súmula da Suprema Corte ("Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário"). (Doc. 1709, 1710, 1711 e 17113)



    Nos Agravos, as partes recorrentes refutam a incidência de referidos óbices processuais. No mais, reiteram os argumentos expostos na petição do Recurso Extraordinário. (Doc. 1729, 1731, 1733 e 1735).



    É o relatório. DECIDO.



    Dada a similitude fática dos Recursos Extraordinários, passo à análise conjunta das razões recursais. 



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Ainda que superados esses graves óbices, observa-se que o aresto impugnado está alinhado à jurisprudência desta CORTE, consolidada no sentido de que, por força do disposto no art. 1º, § 5º, da Lei 9.455/1997, a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada são efeitos automáticos da condenação, isto é, não dependem de requerimento expresso do Ministério Público na denúncia nem demandam motivação específica na sentença. A propósito:



    […]



     A perda do cargo, função ou emprego público – que configura efeito extrapenal secundário – constitui consequência necessária que resulta, automaticamente, de pleno direito, da condenação penal imposta ao agente público pela prática do crime de tortura, ainda que se cuide de integrante da Polícia Militar, não se lhe aplicando, a despeito de tratar-se de Oficial da Corporação, a cláusula inscrita no art. 125, § 4º, da Constituição da República. 



    (AI 769637 AgR-ED-ED, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 16/10/2013)



    No mesmo sentido: AI 748600 AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe 07/08/2009; RHC 104751, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 04/11/2011; HC 120711, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 07/08/2014; ARE 799102 AgR-segundo, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 09/02/2015; ARE 1105783 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12/06/2018; ARE 1345137 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 01/12/2021. 



    De outro lado, acerca da prescrição da pretensão punitiva, consignou o Superior Tribunal de Justiça (Doc. 1579, 1580, 1581 e 1583):



    Considerando que a prescrição em matéria criminal é questão d estão de ordem pública, passível de análise em qualquer momento e grau de jurisdição, passo ao seu exame. 



    Diante da pena imposta, aplica-se o prazo prescricional previsto no art. 109, IV, do CP (08 anos). A denúncia foi recebida em 09/09/2013, a sentença condenatória foi publicada em 03/03/2020 e o acórdão que confirmou a condenação foi publicado em 24/08/2021. Assim, não houve o transcurso do prazo prescricional entre os aludidos períodos, não havendo falar em prescrição da pretensão punitiva, permanecendo hígido o jus puniendi estatal." 



    Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional (art. 109 do Código Penal), de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente